Tribunal: TRF3
Processo: 5000724-72.2024.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
108/1327)

5000724-72.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000724-72.2024.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ZILDO PEREIRA DA SILVA

CURADOR: MARIA JESUS DOMICIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIR APARECIDA CHRISTO - SP276111-A

CURADOR do(a) APELADO: MARIA JESUS DOMICIANO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. EXTRAVIO DO PROCESSO PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA TÁCITA. PRESCRIÇÃO. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso Em Exame

1. Apelação e remessa necessária interpostas pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, reconhecendo o direito do autor, ao recebimento das parcelas de pensão por morte desde o óbito da instituidora, ocorrido em 13/11/2017.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o requerimento administrativo de 18/12/2017 existiu e foi tempestivo; (ii) se o extravio do processo administrativo pelo INSS afasta os efeitos financeiros do primeiro requerimento; (iii) se a formulação de novo requerimento configura desistência tácita do pedido anterior; (iv) se incide prescrição quinquenal em favor da autarquia diante da incapacidade do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra a existência de requerimento administrativo formulado em 18/12/2017, dentro do prazo legal previsto no art. 74 da Lei no 8.213/91, apto a ensejar a concessão da pensão por morte desde o óbito.

4. O extravio do processo administrativo decorreu de falha exclusiva do INSS e não pode prejudicar o segurado, nem autorizar a fixação do termo inicial do benefício em novo requerimento formulado por orientação da própria autarquia.

5. A apresentação de segundo requerimento administrativo, motivada pela perda do pedido original, não configura desistência tácita nem renúncia aos efeitos financeiros decorrentes do protocolo anterior.

6. Tratando-se de beneficiário absolutamente incapaz, não corre prescrição em seu desfavor, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa oficial não conhecida. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O extravio de requerimento administrativo pelo INSS não autoriza a fixação do termo inicial da pensão por morte em pedido posterior formulado pelo segurado.

A reiteração de requerimento administrativo, motivada por falha da Administração, não configura desistência tácita do pedido original.

Não corre prescrição contra beneficiário absolutamente incapaz para fins de percepção de parcelas de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I e V; Lei no 8.213/91, art. 74; Código Civil, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Apelação Cível no 5059502-56.2025.4.03.9999, 9a Turma, j. 28.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000724-72.2024.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIR APARECIDA CHRISTO - SP276111-A

CURADOR do(a) APELADO: MARIA JESUS DOMICIANO

APELADO: ZILDO PEREIRA DA SILVA

CURADOR: MARIA JESUS DOMICIANO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, objetivando o pagamento das prestações devidas a título de pensão por morte, referentes ao período do óbito (13/11/2017) a data da concessão (12/08/2022), em virtude do falecimento de sua mãe.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento das parcelas referente ao período do óbito 13/11/2017 até a concessão 12/08/2022, acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenou ainda, ao pagamento dos honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação. Isento de custas.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I, NCPC).

Objetiva o autor o pagamento das prestações em atraso, devidas a título da pensão por morte em virtude o falecimento de sua genitora, referente ao período do óbito (13/11/2017) até a data de implantação do benefício (12/08/2022).

A r. sentença não merece reparo.

Examinando os autos, verifico que o autor é beneficiário de pensão por morte concedida em 13/11/2017 e efeitos financeiros a partir de 12/08/2022, em virtude do falecimento de sua mãe, MARIA RITA DA SILVA, ocorrido em 13/11/2017.

O autor comprovou ser filho da segurada pela certidão de nascimento com registro em 28/06/1965.

É incontroverso nos autos que o autor é filho maior inválido da segurada falecida, condição reconhecida pelo próprio INSS no âmbito administrativo, com base em perícia médica que atestou deficiência mental grave (esquizofrenia), com início muito anterior ao óbito em 31/12/1981 (Id. 35559278).

Nos termos do art. 16, I e §4o, da Lei no 8.213/91, o filho inválido é dependente previdenciário presumido, sendo suficiente a comprovação da invalidez preexistente ao óbito, requisito plenamente atendido no caso concreto.

À época do falecimento (13/11/2017), o art. 74 da Lei no 8.213/91 previa que a pensão por morte seria devida: desde a data do óbito, quando requerida dentro do prazo legal; desde a data do requerimento, quando formulada fora desse prazo.

Os autos demonstram a existência de requerimento administrativo tempestivo, protocolado em 18/12/2017 (NB 183.993.297-7), dentro do prazo então vigente, fato confirmado por documento juntado aos autos e reconhecido, inclusive, em manifestações administrativas posteriores.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o benefício seria devido desde o óbito.

Restou suficientemente comprovado que o processo administrativo original foi extraviado por falha exclusiva da Administração, fato reconhecido no próprio atendimento do INSS, que orientou a formulação de novo pedido em 2022.

Tal circunstância não pode ser imputada ao segurado, sobretudo tratando-se de pessoa incapaz, representada por curadora, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o extravio de processo administrativo não pode prejudicar o segurado, nem afastar os efeitos financeiros decorrentes de requerimento tempestivo, sendo indevida a transferência ao particular deste ônus.

Em relação a alegação do INSS de que o segundo requerimento administrativo implicaria desistência tácita do primeiro, tal argumento não procede.

O novo pedido foi formulado por orientação da própria autarquia, diante da perda do requerimento original, como medida necessária para viabilizar a análise do direito já anteriormente exercido. Não há nos autos qualquer manifestação expressa de renúncia ou desistência, sendo inaplicável tal presunção em prejuízo do segurado, ainda mais quando incapaz.

Ademais, tratando-se de pessoa absolutamente incapaz, incide o art. 198, I, do Código Civil, segundo o qual não corre prescrição contra os incapazes.

Além disso, a interpretação do direito previdenciário deve ser compatível com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), adotando-se solução que maximize a proteção social, afastando formalismos que agravem a situação de vulnerabilidade do beneficiário.

Correta, portanto, a sentença ao afastar a prescrição quinquenal.

Ante ao exposto, não conheço da remessa oficial e nego provimento à apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença, nos termos acima expostas.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. EXTRAVIO DO PROCESSO PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA TÁCITA. PRESCRIÇÃO. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso Em Exame

1. Apelação e remessa necessária interpostas pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, reconhecendo o direito do autor, ao recebimento das parcelas de pensão por morte desde o óbito da instituidora, ocorrido em 13/11/2017.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o requerimento administrativo de 18/12/2017 existiu e foi tempestivo; (ii) se o extravio do processo administrativo pelo INSS afasta os efeitos financeiros do primeiro requerimento; (iii) se a formulação de novo requerimento configura desistência tácita do pedido anterior; (iv) se incide prescrição quinquenal em favor da autarquia diante da incapacidade do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra a existência de requerimento administrativo formulado em 18/12/2017, dentro do prazo legal previsto no art. 74 da Lei no 8.213/91, apto a ensejar a concessão da pensão por morte desde o óbito.

4. O extravio do processo administrativo decorreu de falha exclusiva do INSS e não pode prejudicar o segurado, nem autorizar a fixação do termo inicial do benefício em novo requerimento formulado por orientação da própria autarquia.

5. A apresentação de segundo requerimento administrativo, motivada pela perda do pedido original, não configura desistência tácita nem renúncia aos efeitos financeiros decorrentes do protocolo anterior.

6. Tratando-se de beneficiário absolutamente incapaz, não corre prescrição em seu desfavor, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa oficial não conhecida. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O extravio de requerimento administrativo pelo INSS não autoriza a fixação do termo inicial da pensão por morte em pedido posterior formulado pelo segurado.

A reiteração de requerimento administrativo, motivada por falha da Administração, não configura desistência tácita do pedido original.

Não corre prescrição contra beneficiário absolutamente incapaz para fins de percepção de parcelas de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I e V; Lei no 8.213/91, art. 74; Código Civil, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Apelação Cível no 5059502-56.2025.4.03.9999, 9a Turma, j. 28.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão